Tribunal: TJES
Processo: 5020776-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020776-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INES DE AGUIAR

AGRAVADO: JACKELINE EVARISTO DE AGUIAR

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ART. 311, IV, DO CPC. CONCESSÃO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REVOGAÇÃO DA ORDEM DE DEPÓSITO JUDICIAL E DAS ASTREINTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em “Ação de Ressarcimento e Indenização por Dano Moral”, na qual foi deferida parcialmente tutela de evidência para determinar o depósito judicial da quantia de R$ 25.000,00, reputada incontroversa, com imposição de multa diária em caso de descumprimento. A agravante sustenta a inexistência de valor incontroverso, a impossibilidade de concessão liminar da tutela de evidência fundada no art. 311, IV, do CPC e a violação ao contraditório e ao devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a tutela de evidência fundada no art. 311, IV, do CPC pode ser concedida liminarmente, sem prévia manifestação da parte ré; e (ii) estabelecer se a decisão recorrida violou o contraditório e o devido processo legal ao determinar o depósito judicial de quantia reputada incontroversa antes da angularização processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 311, parágrafo único, do CPC restringe a concessão liminar da tutela de evidência às hipóteses previstas nos incisos II e III, não abrangendo a situação disciplinada no inciso IV.

A configuração da hipótese prevista no art. 311, IV, do CPC exige a verificação de inexistência de prova capaz de gerar dúvida razoável, circunstância que pressupõe a prévia manifestação da parte ré em observância ao contraditório.

A concessão da tutela de evidência fundada no art. 311, IV, do CPC sem prévia oitiva da parte adversa configura violação ao devido processo legal e caracteriza error in procedendo passível de correção pela via recursal.

A determinação de depósito judicial de quantia expressiva antes da citação da parte agravante suprimiu a oportunidade de defesa e antecipou presunção de inexistência de controvérsia sem observância da sistemática processual vigente.

A jurisprudência dos tribunais pátrios consolida o entendimento de que a tutela de evidência prevista no art. 311, IV, do CPC não admite deferimento liminar inaudita altera pars.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A tutela de evidência fundada no art. 311, IV, do CPC não pode ser concedida liminarmente sem prévia manifestação da parte ré.

A aferição da inexistência de dúvida razoável prevista no art. 311, IV, do CPC pressupõe o exercício do contraditório.

A concessão de tutela de evidência inaudita altera pars em hipótese não autorizada pelo parágrafo único do art. 311 do CPC viola o devido processo legal e configura error in procedendo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 311, caput, incisos II, III e IV, e parágrafo único; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 1658873-84.2023.8.13.0000, Rel. Des. Armando Freire, 1ª Câmara Cível, j. 20.08.2024; TJ-PR, Agravo de Instrumento nº 0079248-23.2025.8.16.0000, Rel. Des. Antonio Franco Ferreira da Costa Neto, 20ª Câmara Cível, j. 26.09.2025; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2161384-11.2018.8.26.0000, Rel. Des. Viviani Nicolau, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
INÊS DE AGUIAR
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Muniz Freire que, nos autos da
“Ação de Ressarcimento e Indenização por Dano Moral”
movida por
JACKELINE EVARISTO DE AGUIAR
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de evidência para determinar que os Requeridos, de forma solidária, efetuem o depósito judicial da parte considerada incontroversa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), no prazo de 15 dias a contar da intimação, sob pena de multa diária (astreintes) de R$ 500,00, limitada inicialmente a 30 dias.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que:
i)
a decisão recorrida partiu de premissa equivocada ao considerar a quantia de R$ 25.000,00 como valor incontroverso;
ii)
o montante em questão integrava uma proposta de transação global com o objetivo de "comprar a paz jurídica" entre parentes, cuja condição essencial e resolutiva era a assinatura do Termo de Acordo e Quitação Geral, o qual não se aperfeiçoou em razão da inconstância da agravada, que rejeitou os termos e buscou renegociá-los posteriormente por contranotificação;
iii)
a desocupação do imóvel não decorreu do cumprimento de qualquer acordo, mas sim do atendimento à Notificação Extrajudicial de Desocupação por Falta de Pagamento de Aluguéis e Encargos (decorrente de quatro meses de inadimplência contínua), caindo por terra a narrativa autoral de invasão do bem ou troca arbitrária de chaves;
iv)
houve manifesto
error in procedendo
e violação ao art. 311 do CPC, visto que a tutela de evidência fundada no inciso IV exige prova documental que afaste qualquer dúvida razoável e pressupõe a prévia oitiva do réu (contraditório), vedando o ordenamento jurídico a sua concessão de forma liminar (
inaudita altera pars
);
v)
os elementos probatórios que instruem a inicial (prints de conversas de WhatsApp e anotações manuscritas) são frágeis, unilaterais, descontextualizados e carecem de validação técnica, como cadeia de custódia, metadados ou códigos-fonte;
vi)
há evidente perigo de dano grave e de difícil reparação à sua subsistência, uma vez que a agravante é idosa, servidora pública aposentada por invalidez e aufere rendimentos tributáveis anuais totais de apenas R$ 25.342,05 (conforme Declaração de Imposto de Renda anexa), de sorte que a ordem de depósito imediato exige, de uma só vez, o equivalente a tudo o que ela recebe em um ano inteiro;
vii)
resta configurado o risco de irreversibilidade da medida, já que a agravada se declarou hipossuficiente e pleiteou a justiça gratuita, o que tornará inviável a restituição do montante caso levantado previamente; e
viii)
em atenção ao precedente vinculante do STJ no REsp 1.708.348/RJ, o prazo para cumprimento voluntário de obrigação de pagar quantia certa possui natureza processual e deve ser computado estritamente em dias úteis, o que afasta a mora que lhe foi inicialmente imputada.

Assim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu total provimento para reformar integralmente a decisão agravada.

Por meio da decisão monocrática de ID 17316258, o pedido de atribuição de efeito suspensivo foi devidamente apreciado por este Relator, sendo
deferido
para sustar os efeitos da decisão interlocutória recorrida no tocante à ordem de depósito de R$ 25.000,00 e à incidência de multa diária até o julgamento final do mérito recursal pelo órgão colegiado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5020776-63.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: INÊS DE AGUIAR

AGRAVADO: JACKELINE EVARISTO DE AGUIAR

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
INÊS DE AGUIAR
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Muniz Freire que, nos autos da
“Ação de Ressarcimento e Indenização por Dano Moral”
movida por
JACKELINE EVARISTO DE AGUIAR
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de evidência para determinar que os Requeridos, de forma solidária, efetuem o depósito judicial da parte considerada incontroversa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), no prazo de 15 dias a contar da intimação, sob pena de multa diária (astreintes) de R$ 500,00, limitada inicialmente a 30 dias.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que:
i)
a decisão recorrida partiu de premissa equivocada ao considerar a quantia de R$ 25.000,00 como valor incontroverso;
ii)
o montante em questão integrava uma proposta de transação global com o objetivo de "comprar a paz jurídica" entre parentes, cuja condição essencial e resolutiva era a assinatura do Termo de Acordo e Quitação Geral, o qual não se aperfeiçoou em razão da inconstância da agravada, que rejeitou os termos e buscou renegociá-los posteriormente por contranotificação;
iii)
a desocupação do imóvel não decorreu do cumprimento de qualquer acordo, mas sim do atendimento à Notificação Extrajudicial de Desocupação por Falta de Pagamento de Aluguéis e Encargos (decorrente de quatro meses de inadimplência contínua), caindo por terra a narrativa autoral de invasão do bem ou troca arbitrária de chaves;
iv)
houve manifesto
error in procedendo
e violação ao art. 311 do CPC, visto que a tutela de evidência fundada no inciso IV exige prova documental que afaste qualquer dúvida razoável e pressupõe a prévia oitiva do réu (contraditório), vedando o ordenamento jurídico a sua concessão de forma liminar (
inaudita altera pars
);
v)
os elementos probatórios que instruem a inicial (prints de conversas de WhatsApp e anotações manuscritas) são frágeis, unilaterais, descontextualizados e carecem de validação técnica, como cadeia de custódia, metadados ou códigos-fonte;
vi)
há evidente perigo de dano grave e de difícil reparação à sua subsistência, uma vez que a agravante é idosa, servidora pública aposentada por invalidez e aufere rendimentos tributáveis anuais totais de apenas R$ 25.342,05 (conforme Declaração de Imposto de Renda anexa), de sorte que a ordem de depósito imediato exige, de uma só vez, o equivalente a tudo o que ela recebe em um ano inteiro;
vii)
resta configurado o risco de irreversibilidade da medida, já que a agravada se declarou hipossuficiente e pleiteou a justiça gratuita, o que tornará inviável a restituição do montante caso levantado previamente; e
viii)
em atenção ao precedente vinculante do STJ no REsp 1.708.348/RJ, o prazo para cumprimento voluntário de obrigação de pagar quantia certa possui natureza processual e deve ser computado estritamente em dias úteis, o que afasta a mora que lhe foi inicialmente imputada.

Assim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu total provimento para reformar integralmente a decisão agravada.

Por meio da decisão monocrática de ID 17316258, o pedido de atribuição de efeito suspensivo foi devidamente apreciado por este Relator, sendo
deferido
para sustar os efeitos da decisão interlocutória recorrida no tocante à ordem de depósito de R$ 25.000,00 e à incidência de multa diária até o julgamento final do mérito recursal pelo órgão colegiado.

Sem contrarrazões.

Compulsando a decisão agravada, denota-se que o magistrado deferiu a tutela provisória com fundamento expresso no artigo 311, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob a premissa de que a petição inicial estaria instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito da autora, especificamente quanto ao suposto acordo de R$ 25.000,00. Senão, vejamos:

[...]
Da Tutela de Evidência (Pedido Alternativo - R$ 25.000,00)

De forma diversa, a Requerente pleiteia, alternativamente, a tutela de evidência, com base no Art. 311 do CPC, que dispensa a demonstração de perigo de dano.

A petição aponta para o inciso IV do referido artigo: a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Neste particular, a Requerente é enfática ao afirmar que o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) foi objeto de um acordo de ressarcimento, que só não foi cumprido pelos Requeridos.

A autora classifica este montante como incontroverso.

Para corroborar tal alegação, junta aos autos imagens de anotações manuscritas (página 4 e 12 do ID nº 81708896) e diálogos (página 13 do ID nº 81708896) que fazem referência expressa a um acerto financeiro neste patamar.

Com efeito, a prova documental apresentada pela autora é suficientemente robusta para, neste juízo inicial, configurar a tutela de evidência quanto a este valor específico.

Os documentos indicam que os próprios Requeridos (ou ao menos a Sra. Inês) reconheceram dever esta quantia, tornando-a, de fato, incontroversa até que se prove o contrário.

A situação é agravada pela narrativa de que, mesmo após este acordo, a Requerida teria se utilizado da autotutela (troca das chaves), violando o direito de retenção da autora, que confiava no recebimento do valor pactuado.

Considerando que a tutela de evidência visa dar celeridade a direitos que se mostram documentalmente óbvios, e que o valor de R$ 25.000,00 parece ser um fato constitutivo provado documentalmente, o deferimento parcial da liminar é a medida justa.

[...] Ante o exposto, e com base na fundamentação supra,
DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela provisória, o fazendo com base na Tutela de Evidência conforme Art. 311, IV
, do CPC, para determinar que os Requeridos, Inês de Aguiar e Cesar Romulo Zagoto, de forma solidária, dada a narrativa de que ambos participaram da negociação e se beneficiaram da desocupação, efetuem depósito judicial da parte incontroversa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação.

Ocorre que, conforme a sistemática processual vigente e a jurisprudência pátria consolidada, a concessão de tutela de evidência com fulcro no inciso IV não admite deferimento liminar (
inaudita altera pars
).

Nesse sentido, o parágrafo único do artigo 311 é taxativo ao limitar a concessão liminar apenas às hipóteses dos incisos II e III, impondo, para o inciso IV, a necessária angularização processual prévia:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável
.

Parágrafo único.
Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente
.

Da mesma forma, a jurisprudência é clara ao estabelecer que a verificação da existência de "dúvida razoável" por parte do réu — condição
sine qua non
para a aplicação do inciso IV — pressupõe logicamente o exercício do contraditório.

Ao deferir a ordem de depósito de vultosa quantia antes mesmo da citação da parte adversa, a decisão recorrida suprimiu a oportunidade de defesa e violou o devido processo legal, incorrendo em
error in procedendo
passível de correção a por esta via recursal, uma vez que a presunção de ausência de prova capaz de gerar dúvida razoável não pode ser antecipada pelo juízo.

A esse respeito, vejamos os seguintes precedentes, que corroboram o sentido decisório que estou a externar:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. TUTELA DA EVIDÊNCIA. ART. 311, IV, CPC . NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO RÉU. PRESSUPOSTO NÃO ATENDIDO. RECURSO PROVIDO.
A concessão da tutela da evidência fundada no art . 311, IV, CPC, exige que o réu tenha se manifestado previamente porque o Juiz não pode decidi-la de forma liminar.
V.V. AGRAVO DE INSTRUMENTO . AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA A OUTORGA DE PERMISSÃO DE USO DO ESPAÇO PÚBLICO DO MERCADO MUNICIPAL PARA A EXPLORAÇÃO COMERCIAL POR PARTICULARES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO . Havendo lei federal que dispõe sobre matéria licitatória, não compete ao Município, através de decreto municipal, estabelecer novas formas de permissão de uso de imóvel pertencente ao patrimônio público. Sendo incontroversa a ausência de procedimento licitatório para a exploração comercial do Mercado Municipal de Sete Lagoas, a ilegalidade do ato praticado é evidente. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 16588738420238130000, Relator.: Des.(a) Armando Freire, Data de Julgamento: 20/08/2024, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA DE EVIDÊNCIA PARA ORDENAR A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO BEM, SOB PENA DE REINTEGRAÇÃO COMPULSIVA – INSURGÊNCIA DO RÉU – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA LIMINARMENTE – IMPOSSIBILIDADE – ART. 311, IV, DO CPC – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A tutela de evidência pode ser concedida independentemente de perigo de dano, mas no caso do inciso IV do art . 311 do CPC exige-se prévio contraditório, pois a lei veda decisão liminar. 2. A decisão de origem concedeu a medida de forma liminar, sem oportunizar a manifestação dos réus, em afronta ao dispositivo legal
. (TJ-PR 00792482320258160000 Curitiba, Relator.: Antonio Franco Ferreira da Costa Neto, Data de Julgamento: 26/09/2025, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Ação reivindicatória. Decisão recorrida que deferiu tutela de urgência a fim de que a ré desocupe o imóvel no prazo de 15 dias. Inconformismo. Acolhimento. Requisitos para a antecipação de tutela não preenchidos, nos termos do art.300 do NCPC.
Autora que requereu tutela de evidência com fundamento no artigo 311, IV do CPC/15, para a qual não cabe concessão liminar.
Ademais, não houve demonstração de perigo de dano e risco ao resultado útil do processo a fim de ensejar a medida deferida. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21613841120188260000 SP 2161384-11.2018 .8.26.0000, Relator.: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 04/09/2018, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
INÊS DE AGUIAR
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão interlocutória recorrida, revogando expressamente a tutela de evidência concedida na origem que determinava o depósito judicial de R$ 25.000,00 e a incidência de multa diária.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso